Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701612-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA APROVACAO GENIO LTDA - ME AGRAVADO: ANA KALINE FORMIGA DE ALMEIDA DESPACHO Diante das informações obtidas do processo principal, intime-se a parte agravante para dizer, no prazo de 5 dias, se tem interesse no prosseguimento do feito. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.